Tribunal: TJMT
Processo: 1008000-23.2022.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008000-23.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Liminar, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS - CNPJ: 03.659.166/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), GERSON MEDEIROS - CPF: 534.555.928-72 (ADVOGADO), ANTONIO DE MELO SANTOS - CPF: 156.079.338-49 (AGRAVANTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MPEMT - ALTA FLORESTA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA EXECUÇÃO DA SENTENÇA – LEGITIMIDADE CONFERIDA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
No caso, a probabilidade do direito invocado não resta comprovada, uma vez que o art. 129, da Constituição Federal e art. 778, §1º do Código de Processo Civil legitimam o Ministério Público a manejar o competente Cumprimento de Sentença, mesmo que os valores sejam revertidos aos cofres público
.

2. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S): ANTONIO DE MELO SANTOS

AGRAVADO(S): MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR
EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ANTONIO DE MELO SANTOS
contra a decisão proferida pelo juízo da 6ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que, nos autos do cumprimento de sentença da Ação Civil Pública Ambiental n. 0002573-61.2010.8.11.0007, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de reconhecimento da ilegitimidade ativa do Ministério Público Estadual, bem como determinou o imediato pagamento do valor integral da dívida, no importe de R$ 570.633,83 (quinhentos e setenta mil seiscentos e trinta e três reais e oitenta e três centavos), sob pena de bloqueio, em razão da recusa da parte exequente à proposta de acordo ofertada pelo agravante.

Em suas razões recursais, o agravante defende a necessidade de reforma da decisão agravada, sob o argumento de que, o Ministério Público Estadual não possui legitimidade para promover a execução e rejeitar a proposta de parcelamento em 180 meses ofertada pelo ora Agravante, cujo credor é o Fundo Municipal do Meio Ambiente, o qual deve ser representado pelo Procurador do Município de Alta Floresta.

Aduz que o art. 13 da Lei n. 7.347/1985 não confere ao Ministério Público a legitimidade para representar o Fundo Municipal credor, que é gerido por Conselho Federal ou Estadual, sendo que apesar de o Ministério Público possuir legitimidade concorrente à do Município para a propositura da ação, após o trânsito em julgado da sentença, caberia ao credor (Fundo) a execução ou eventual negociação.

Sustenta que na hipótese dos autos restou comprovada a reparação do dano ambiental, razão pela qual o agravante requereu o perdão da dívida pecuniária, por ser idoso com mais de 80 anos e tetraplégico, sem qualquer renda e, alternativamente foi requerido o parcelamento da dívida.

Destaca a necessidade de intimação do Fundo Municipal do Meio Ambiente de Alta Floresta, credor da dívida ou mesmo do Município de Alta Floresta, os quais, em seu entender, possuem legitimidade para a negociação e parcelamento do débito em questão, até mesmo pela disposição do art. 15 da Lei n. 7.347/85,o qual estabelece que,
decorridos sessenta dias do trânsito em julgado da sentença condenatória, sem que a associação autora lhe promova a execução, deverá fazê-lo o Ministério Público, facultada igual iniciativa aos demais legitimados
.

Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada, e no mérito requer o provimento do recurso.

O efeito suspensivo foi indeferido em id. 127957651.

Contrarrazões no id. 130379172.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou pelo desprovimento do agravo - id. 144978687.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório,
trata-se de agravo de instrumento interposto por
ANTONIO DE MELO SANTOS
contra a decisão proferida pelo juízo da 6ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que, nos autos do cumprimento de sentença da Ação Civil Pública Ambiental n. 0002573-61.2010.8.11.0007, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de reconhecimento da ilegitimidade ativa do Ministério Público Estadual, bem como determinou o imediato pagamento do valor integral da dívida, no importe de R$ 570.633,83 (quinhentos e setenta mil seiscentos e trinta e três reais e oitenta e três centavos), sob pena de bloqueio, em razão da recusa da parte exequente à proposta de acordo ofertada pelo agravante.

De início, ressalto que no presente recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos principais que foi ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
a Ação Civil Pública n.
0002573-61.2010.8.11.0007
em face de
ANTONIO DE MELO SANTOS
, em que em fase de cumprimento de sentença indeferiu o pedido de reconhecimento da ilegitimidade do Ministério Público Estadual.

Irresignado com a decisão, o agravante interpôs o presente recurso para com o objetivo de reforma da decisão.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

É certo que, em sede de agravo de instrumento, somente deve ser aferido o fundamento da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância, ou seja, a análise deste recurso está restrita a verificação da decisão que deferiu a tutela de urgência em face do preenchimento de todos os requisitos.

Nessa perspectiva, o art. 12 da Lei 7.347/85 que disciplina a ação civil pública, prevê a possibilidade de se conceder a medida liminar
inaudita altera pars
, quando há urgência em garantir a efetividade da prestação jurisdicional, como no caso, onde o bem jurídico tutelado envolve lesão ao meio ambiente em área legalmente protegida.

Em se tratando de pedido de tutela de urgência, necessário se apresenta a verificação do preenchimento dos requisitos exigidos pelo no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Além disso, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, a teor do que dispõe o parágrafo 3º do referido artigo.

Com efeito, o cerne da controvérsia recursal cinge-se à legitimidade do Ministério Público Estadual para promover a execução e
rejeitar a proposta de parcelamento em 180 meses ofertada pelo ora agravante.

No caso, a probabilidade do direito invocado não resta comprovada, uma vez que o art. 129, da Constituição Federal e art. 778, §1º do Código de Processo Civil legitimam o Ministério Público a manejar o competente Cumprimento de Sentença, mesmo que os valores sejam revertidos aos cofres público.

Art. 129, da CF
-
São funções institucionais do Ministério Público:

(...)

III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos;

Art.
778, §1º do CPC
-
Podem promover a execução forçada ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário: ·

I - o Ministério Público, nos casos previstos em lei;

Ressalto que no caso como bem relatado pelo juízo de origem não se trata de representação processual do Ministério Público, mas sim de destinação dos valores referentes à reparação do dano ambiental ao Fundo Municipal do Meio Ambiente, conforme determina o art. 13 da Lei nº 7.347/85, como se vê:

Art. 13.
Havendo condenação em dinheiro, a indenização pelo dano causado reverterá a um fundo gerido por um Conselho Federal ou por Conselhos Estaduais de que participarão necessariamente o Ministério Público e representantes da comunidade, sendo seus recursos destinados à reconstituição dos bens lesados.”

A
ssim, decisão objeto de cumprimento de sentença foi proferida em Ação Civil Pública Ambiental, cabendo ao Ministério Público sua execução. Sobre o tema já decidiu o Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. EXECUÇÃO. SÚMULA 83/STJ. ALÍNEA C. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1
. O Ministério Público tem plena legitimidade para proceder à execução das sentenças condenatórias provenientes das Ações Civis Públicas que move para proteger o patrimônio público.
2. O acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ. 3. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, como intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (art. 541, parágrafo único, do CPC e art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial, com base na alínea c do inciso III do art. 105 da Constituição Federal. 4. Agravo Regimental não provido.”

(AgRg no AREsp 365.562/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgadoem06/05/2014, DJe18/06/2014)(destaquei) .

Por fim, quanto à pretensão de parcelamento do valor requerido pelo agravante, sabe-se que possibilidade do parcelamento da dívida está condicionada a anuência expressa do credor, o que não ocorreu no caso dos autos
,
devendo a decisão

permanecer inalterada.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024